Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713829-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria de Lourdes Silva do Carmo Agravada: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes Silva do Carmo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0702150-65.2024.8.07.001, assim redigida: "Vistos. Cuida-se de nominada “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência” (emenda substitutiva de ID 191489650 – págs. 1/22) movida por Maria de Lourdes Silva do Carmo em desfavor de Banco Bradesco S/A, sob o procedimento comum. Em apertada síntese, aduz a parte autora auferir benefício previdenciário no valor mensal atual de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais). Assevera que a instituição financeira demandada informou a existência de três empréstimos em seu nome: i) no 0123493425334, no valor de R$ 33.012,84, com pagamento previsto em 84 parcelas de R$ 393,01; ii) no 0123493553871, no valor de R$ 7.189,56, com pagamento previsto em 84 parcelas de R$85,59; e iii) no 493553744, no valor de R$ 15.188,04, com pagamento previsto em 36 parcelas de R$ 421,89. Acrescenta que recebeu um telefonema supostamente de preposto do réu informando sobre um “cartão consignado”, mas a autora teria dito que não solicitou qualquer cartão ou mesmo eventual adesão a contrato de mútuo, oportunidade em que lhe foi oferecida a opção de “cancelar"/"estornar” e para tanto fez a confirmação de seus dados. Sustenta que tem sofrido desconto em seu benefício previdenciário referentes aos dois primeiros contratos acima sinalizados, mesmo não tendo emitido qualquer autorização à realização dos empréstimos consignados, o que alcança o importe de R$1.379,09, nos meses de fevereiro/2024 e março/2024, a ser acrescido da dobra (o que resulta em R$2.758,18). Acrescenta que o estelionatário desfalcou a conta bancária da autora no montante de R$2.479,99 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), mesmo após a compensação dos valores creditados de forma fraudulenta. Diz que o terceiro empréstimo acima descrito é realizado mediante débito diretamente na conta corrente. Reafirma, peremptoriamente, que não reconhece nenhum dos empréstimos acima mencionados. Esclarece que não se utilizou do numerário depositado em sua conta bancária, vez que o estelionatário por meio do “internet banking” realizou “pagamentos” nominados (PAGTO ELETRON COBRANÇA - CANCELAMENTO) nos importes de R$ 14.999,99 e R$ 13.000,00. Informa ainda que não houve extravio de seus documentos pessoais e muito menos fez a biometria facial (selfie) para a contratação pela via digital, além de não permitir o acesso de terceiros a seus dados bancários pessoais. Diz que a conduta ilícita do requerido ensejaria o direito à reparação por danos morais. Requer, em sede de tutela provisória de urgência, que a demandada suspenda os descontos das parcelas referentes aos empréstimos identificados pelas numerações de contrato 0123493425334; 0123493553871 e 493553744. Ao final, pleiteia a confirmação dos efeitos da tutela e a procedência dos pedidos a fim de se declarar a inexistência de relação jurídica e consequentemente dos débitos identificados pelas numerações 0123493425334; 0123493553871 e 493553744, bem como a devolução em dobro do montante descontado em seu benefício previdenciário e na conta corrente. Pretende ainda a restituição de modo simples do montante subtraído de sua conta corrente pelos golpistas, no valor de R$ R$2.479,99 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos). Pugna, ainda, pela condenação da parte ré à indenização pelos danos morais supostamente suportados, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Requer, por fim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Juntou documentos (ID 191058435 a ID 191059348). Sobrevieram emendas (ID 191159436 e ID 191489650) acompanhada de novos documentos e outros esclarecimentos. É a síntese dos fatos. DECIDO acerca da antecipação de tutela. Recebo o esclarecimento de ID 191493195, sendo que o valor da causa já se foi anteriormente anotado (ID 191268480 – pág. 1) de modo correto. Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, dada a sua comprovada hipossuficiência financeira. Inicialmente, destaco que a instituição financeira demandada informou a existência de três empréstimos em nome da autora, a saber: i) no 0123493425334, no valor de R$ 33.012,84, com pagamento previsto em 84 parcelas de R$ 393,01; ii) no 0123493553871, no valor de R$ 7.189,56, com pagamento previsto em 84 parcelas de R$85,59; e iii) no 493553744, no valor de R$ 15.188,04, com pagamento previsto em 36 parcelas de R$ 421,89. Os dois primeiros empréstimos ocorrem mediante consignação diretamente no benefício previdenciário da autora, enquanto o terceiro contrato de mútuo por meio de débito na conta corrente da aposentada. Assim, a pretensão movida em sede de tutela de urgência tem por finalidade suspender os descontos referentes aos contratos mencionados nos autos e questionados pela autora. Feita esta breve observação, prevê o art. 300, caput, do Código de Processo Civil que, para a concessão da tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, devem se fazer presentes dois requisitos, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii) risco ao resultado útil do processo. Este, em espécie, pode ser também entendido como verdadeiro periculum in mora. No caso vertente, verifico que não se encontram presentes os pressupostos para antecipação da tutela. Com efeito, em que pese as alegações expendidas na peça inaugural, a pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório. Isto porque, os extratos bancários colacionados aos autos, da conta de titularidade da requerente, demonstram a liberação de empréstimos nos valores de R$ 16.520,00 (dezesseis quinhentos e vinte reais), R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) (vide ID 191058441, pág. 1). Neste ínterim, muito embora a parte autora alegue a existência de transferências (“pagamentos”) ocorridas a terceiros desconhecidos, fato é que causa estranheza o depósito de valores diretamente na conta bancária da autora (e não na do estelionatário), o que demanda os necessários esclarecimentos (notadamente a exibição dos três contratos; a forma física ou digital da sua contratação, a demonstração da contratação mediante senha bancária etc), à luz do contraditório. Ora, em princípio, o contexto fático da presente demanda não se coaduna com a ação de fraudadores, porquanto o valor em discussão deu entrada na conta corrente da parte autora, muito embora posteriormente tenham existidos “pagamentos”. Outrossim, se mostra estranha (dúbia) a alegação de que recebeu uma ligação do banco requerido pedindo para cancelar (estornar) os empréstimos, mediante confirmação de seus dados, o que pode ser um indício de que forneceu sua senha e dados pessoais ao estelionatário, fragilizando seus dados. De toda sorte, o cerne da demanda está na existência ou não de responsabilidade pelas transações efetuadas e, segundo a autora, sem o seu consentimento, o que realmente demanda a dilação probatória. Reputo, pois, indispensável a formação do contraditório para permitir um conhecimento mais amplo da controvérsia. A probabilidade do direito, pois, não se encontra devidamente esclarecida nessa fase inicial. Essa tem sido a orientação da jurisprudência do E. TJDFT: “(...) 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 3. Em sede de tutela de urgência, deve-se permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor, pois a medida é passível de reversão. Caso se conclua pela existência da fraude, a instituição financeira será obrigada a devolver todo o valor descontado, devidamente atualizado. 4. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1354329, 07129777920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "(...). 2. É imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para analisar as circunstâncias em que os negócios jurídicos objeto da controvérsia foram celebrados. Precedente deste Tribunal (07109055620208070000, Relatora: Gislene Pinheiro, DJE: 28/9/2020). 2.1. Nesta análise de cognição sumária não é possível abstrair a existência de vínculo obrigacional ou de relação acessória entre o contrato de mútuo estabelecido com o segundo agravado e a suposta atuação fraudulenta da primeira agravada alegada pelo recorrente. (...) 3. De tal sorte, os elementos probatórios trazidos aos autos pela parte agravante são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito que moldura a pretensão veiculada neste recurso. Muito embora, a situação descrita pela parte agravante perpassa por meandros de urgência. 3.1. A pretendida suspensão dos descontos equivale a afastar, de imediato e sem nem sequer a oitiva das partes contrárias, os efeitos do contrato celebrado, o que não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória, sob a luz do contraditório, acerca das alegações do agravante quanto às circunstâncias da contratação do mútuo bancário. 3.2. A questão, portanto, exige incursão probatória, sendo, pois, mais razoável aguardar-se a oitiva das partes contrárias e a instrução do feito originário, quando então serão mais bem aferidas as alegações e provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não de ilegalidade nos descontos em folha de pagamento, bem como sobre a existência ou não de portabilidade de empréstimo bancário. 3.3. Ademais, caso procedente seu pleito, a instituição financeira possui condições de restituir os valores cobrados. 3.4. Logo, embora a parte autora alegue a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, não há como, neste momento processual, averiguar com exatidão a probabilidade do direito, e, também, que há perigo da demora ou risco ao resultado do processo. 3.5. Deve, portanto, prevalecer a decisão combatida, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC). 4. Agravo de instrumento não provido". (Acórdão 1370021, 07174657720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (negritei) De outro norte, quanto ao risco de dano irreparável, sabe-se que o Banco Bradesco S/A, ao menos, é instituição financeira de grande porte, não havendo qualquer indício da insolvabilidade dela, capaz de comprometer futura restituição de valores à requerente, em caso de procedência do pedido declaratório. Assim, da análise dos autos, a par de respeitáveis argumentos trazidos aos autos pela parte autora, não tenho por demonstrada situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo, bem como a probabilidade do direito alegado pela parte. Aliás, a autora pretende, em verdade, a obtenção imediata do provimento final, o que não pode ser admitido sem a oitiva da parte contrária, salvo em situações excepcionais, em que seja demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a possibilidade de reversão da medida. Ante o exposto, não convencido, por ora, da probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro in totum os requerimentos formulados pela parte autora em sede de tutela de urgência. Deixo de designar audiência inicial de conciliação/mediação (art. 334, “caput”, do CPC/2015) para que se obtenha maior celeridade e efetividade, porquanto improvável a composição das partes, diante da natureza da controvérsia posta em debate nos autos. Ademais, a designação da audiência seria programada para muitos meses, o que é contrário à celeridade processual imposta pela Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXVIII, tornando desarrazoada a aplicação literal da norma processual acima citada. Outrossim, não há nulidade na supressão desta fase processual, que vai de encontro aos princípios informadores do Código de Processo Civil, notadamente a busca da solução integral do mérito em prazo razoável, segundo o art. 4o do CPC/2015. Além disso, para o(a) jurisdicionado(a), a supressão da audiência é mais benéfica do que prejudicial. Anoto que as partes podem compor-se extrajudicialmente, bem como faculto a apresentação de propostas escritas para avaliação pela parte contrária. Cite-se o requerido via SISTEMA (eis que se acha cadastrado no PJe), para que apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via Sistema PJe para o demandado, pois devidamente cadastrado. Intime-se. Cumpra-se. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 57612652), em síntese, que um preposto da instituição bancária realizou ligação telefônica em razão de suposta “contratação de cartão consignado”. Nesse contexto, afirmou que não havia solicitado a prestação do aludido serviço, tendo confirmado seus dados bancários. Argumenta que foi vítima de trama perpetrada por terceiro, tendo em vista que após o contato telefônico percebeu que o montante de R$ 900,49 (novecentos reais e quarenta e nove centavos) estava sendo descontado mensalmente de seus proventos a título de negócio jurídico de mútuo bancário que alega nunca haver celebrado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do desconto mensal alusivo ao negócio jurídico de mútuo bancário supostamente celebrado. A agravante está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em razão da concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade de descontos ou consignações na conta bancária da recorrente, em razão de negócio jurídico de mútuo possivelmente celebrado mediante ilícito perpetrado por terceiro. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo de verossimilhança gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo previsto no art. 300 do CPC, à vista de seu caráter instrumental, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores das medidas tipicamente cautelares, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela pretendida pelo recorrido nos autos do processo de origem tem mesmo caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que não seja exigida a satisfação de um crédito que, sob a perspectiva do demandante, não pode ser dirigido contra sua esfera jurídica. No caso a recorrente alega que foi vítima de ilícito praticado por terceiro, que teria, por meio da prática de estelionato, obtido pretenso mútuo bancário e promovido a transferência de parcela do crédito respectivo para contas bancárias diversas. Verifica-se que a agravante além de questionar as referidas operações por meio dos canais de atendimento disponibilizados pela instituição financeira recorrida, também providenciou a elaboração de ocorrência policial na Quinta Delegacia de Polícia do Distrito Federal (Id. 191059347 dos autos do processo de origem). Assim, os fatos comprovados nos autos do processo em questão são suficientes para subsidiar, ao menos momentaneamente, a prudência necessária com objetivo de resguardar a esfera jurídica da recorrente. Além disso, a relação jurídica material em questão se ajustaria, ao menos em tese, aos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que a instituição bancária goza dos melhores meios para demonstrar quem, de fato, teria celebrado o mútuo questionado pela recorrente, nos moldes do art. 6o, inc. VIII, do CDC. Diante desse contexto estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida pela recorrente nos autos do processo de origem, com a finalidade de resguardar seus interesses jurídicos durante o transcurso da pretensão deduzida. As alegações articuladas pela recorrente são verossímeis e revelam, ao menos momentaneamente, que foi vítima de trama perpetrada por terceiros, o que denota forte indício de que falha na prestação do serviço pela instituição financeira recorrida. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na avaliação da pretensão recursal pode provocar danos financeiros indevidos à recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que proceda imediatamente à suspensão cautelar do desconto de R$ 900,49 (novecentos reais e quarenta e nove centavos) efetuado mensalmente na conta bancária e na folha de pagamento mantidas pela recorrente até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a esse respeito. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53.